Tribunal: TJMT
Processo: 1020510-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020510-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALPHAVILLE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS SA, RICARDO GOMES DOS SANTOS, ROBERTA GRANZOTTO SANTOS
AGRAVADO: JOAO PAULO MOREIRA PENNA FRANCO
PROCURADOR: MARCELO DOS SANTOS BARBOSA
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 144, VIII do CPC).
Anula-se a decisão proferida no id. 109309977 e atos seguintes.
Redistribua-se, com urgência, para analise da liminar.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges